Tribunal: TJDFT
Processo: 0735801-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735801-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ARNALDO FREIRE DA SILVA, ADRIANA APARECIDA CARVALHO, ALEXANDRE BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de anulação de negócio jurídico no 0715927-98.2021.8.07.0020 que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à determinação de expedição de ofício ao cartório imobiliário dos imóveis objetos da demanda para suspender o direito de registro dos bens em questão, bem como determinou emenda à inicial (Id 105866362 – origem). Indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (Id 30578338). Sem contrarrazões, ante a ausência de citação. Pelo ofício de Id 31933571, noticiou o Juízo de origem ter sido proferida sentença, com a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, e nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito.” Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora